Tribunal: TCU
Processo: 043.397/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Andrea Alves Ulhoa, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 6.324/2021-TCU-2a Câmara (Ministro-Relator Bruno Dantas)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que, nesta fase, aprecia-se Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Andrea Alves Ulhôa, em face do Acórdão 6324/2021-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 32, inciso I e no art. 33 da Lei no 8.443/92, c/c o art. 285 do RI/TCU em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento, para tornar insubsistente o Acórdão 6324/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Andrea Alves Ulhôa, dando-lhe quitação; 9.3. dar ciência da presente deliberação à recorrente, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Distrito Federal, encaminhando-lhes cópia deste Acórdão, bem como do Voto e Relatório que o fundamentam; 9.4. arquivar os presentes autos.